Tribunal: STF
Processo: HC 51999
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS - Não anula o processo o depoimento de Testemunha que teria sido demitido a bem do serviço público, se não foi contraditada e outras provas estabelecem a existência e a autoria do crime, inclusive a apreensão da res furtiva na posse do acusado.